Tribunal: STF
Processo: MS 27307
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 861. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA E NÃO CONFIGURADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: REITERADAS TENTATIVAS DO CONSELHO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC 22/1982). VACÂNCIA ANTERIOR A 5.10.1988, COM EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE EM DATA POSTERIOR. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.